Tribunal: TJSP
Processo: 1000831-41.2017.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. Pedido de autorização para transferência de automóvel em nome da 'de cujus'. Viabilidade. Único bem e de pequeno valor. Desnecessidade de abertura de arrolamento ou inventário – Aplicação extensiva da Lei n. 6.858/80 e do art. 666 do CPC. Precedentes deste Tribunal. Acolhimento do pedido. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000831-41.2017.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que são apelantes MARIA
JULIA FERREIRA (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)), JOSÉ VINICIUS FERREIRA
(MENOR(ES)
ASSISTIDO(S))
e
JOÃO
AUGUSTO
FERREIRA
(MENOR(ES)
ASSISTIDO(S)), é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000831-41.2017.8.26.0291 -Voto no 2.481
2
APELAÇÃO No 1000831-41.2017.8.26.0291
Relatora: MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado
APELANTES: MARIA JÚLIA FERREIRA, JOÃO AUGUSTO FERREIRA e JOSÉ
VINICIUS FERREIRA, menores impúberes devidamente representados por seu pai
APELADO: O JUÍZO
COMARCA: JABOTICABAL
JUÍZA PROLATORA: ANDREA SCHIAVO
VOTO N.o 2.481
APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. Pedido de autorização para
transferência de automóvel em nome da 'de cujus'. Viabilidade. Único
bem e de pequeno valor. Desnecessidade de abertura de arrolamento
ou inventário Aplicação extensiva da Lei n. 6.858/80 e do art. 666
do CPC. Precedentes deste Tribunal. Acolhimento do pedido.
RECURSO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de apelação interposta a r. sentença de fls. 34/35, cujo
relatório se adota, que indeferiu lvará judicial requerido por MARIA JULIA FERREIRA e
outros, para o fim de alienar veículo pertencente à genitora que veio a óbito.
Em seu apelo as requerentes argumentam que o veículo era o
único bem em nome da falecida, tendo sido, inclusive alienado a terceiros, razão pela qual
necessitam do alvará judicial para a devida transferência, sendo desnecessária a abertura de
inventário para tal finalidade.
Recurso tempestivo, sem contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do
recurso (fls. 50/51).
É O RELATÓRIO.
Diante da ausência de apreciação do pedido de gratuidade de
justiça formulado pelas autoras, passo a fazê-lo, concedendo o benefício postulado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000831-41.2017.8.26.0291 -Voto no 2.481
3
As autoras postularam a concessão de alvará para transferência
de veículo VW/Gol, ano/modelo 2004, placa CWE4209 em nome de Edson Luiz Ferreira e
Aparecida Sandra Canali Ferreira (fls. 14), esta última falecida em 02/08/2011, pretensão
indeferida pelo juízo “a quo”.
Respeitado o entendimento, não pode prevalecer.
Segundo consta na certidão de óbito de Aparecida Sandra Canali
(fls. 06), ela não deixou bens, era casada com Edson Luiz Ferreira com quem teve três filhos,
todos menores impúberes, à época, devidamente representados pelo genitor neste feito.
Com efeito, em se tratando de único bem deixado pela falecida,
de pequeno valor, despicienda a abertura de arrolamento ou inventário.
Tal entendimento advém da construção jurisprudencial deste E.
Corte e aplicação extensiva do art. 666 do Código de Processo Civil e da Lei n. 6.858/80 que
trata do levantamento de valores não recebidos em vida pelo falecido:
Art. 1o - Os valores devidos pelos empregadores aos
empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em
vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes
habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos
servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil,
indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.
Nesse sentido os seguintes precedentes:
“ALVARÁ JUDICIAL – Pedido de autorização para
transferência e venda de veículo automotor – Indeferimento da petição inicial –
Afastamento – Veículo único bem deixado pelo de cujus aos herdeiros –
Automóvel antigo e de pequeno valor – Desnecessidade de inventário ou de
arrolamento – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença
modificada – Recurso provido” (Apelação Cível 1000883-09.2019.8.26.0019;
Relator (a): Fernanda Gomes Camacho; 5a Câmara de Direito Privado; j.
28/10/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000831-41.2017.8.26.0291 -Voto no 2.481
4
“Apelação cível. Alvará judicial. Pedido de
expedição formulado por meeiro e herdeiras visando venda de veículo.
Requerimento extinto nos termos dos artigos 485, I, CPC/2015. Mérito.
Expedição de alvará para venda de veículo, sem necessidade de
inventário/arrolamento. Possibilidade. Bem único e de pequeno valor (VW Fusca,
ano 1978). Concordância do viúvo meeiro e de todos os herdeiros. Extinção do
feito afastada. Aplicação do artigo 1.013, § 3o do Código de Processo Civil/2015.
Pretensão acolhida, para autorizar a imediata expedição de alvará. Recurso
provido para anular a decisão de extinção do processo e, no mérito, para julgar
procedente a pretensão inicial. Resultado. Recurso provido” (Apelação Cível
1002245-74.2019.8.26.0236; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; 9a Câmara de
Direito Privado; j. 30/10/2019)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ALVARÁ
JUDICIAL. I. Pedido de alvará para formalização da sucessão mortis causa.
Determinação de emenda à petição inicial para conversão do pedido em
arrolamento. Irresignação. Imperativo acolhimento. II. Admissibilidade de
processamento do pedido. Acervo hereditário que se limita a único e singelo
automóvel de pequeno valor. Interpretação extensiva conferida sobre as
hipóteses de adequação do alvará judicial, nos ditames da Lei no 6.858/80.
Resguardo à instrumentalidade e à eficiência processuais. Entendimento
assentado por inúmeros precedentes deste Tribunal. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO PROVIDO. (Agravo de Instrumento 2216019-05.2019.8.26.0000;
Relator (a): Donegá Morandini; 3a Câmara de Direito Privado; j. 21/10/2019)
(destaquei)
Ademais, conforme a narrativa nos autos, o veículo já não se
encontra em poder dos requerentes (fls. 02), sendo justificável a regularização pretendida.
Logo, de rigor o deferimento do pedido de alvará para autorizar
a transferência do referido bem a terceiros.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração contra o
presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a respeito de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA NOGUEIRA
Relatora